Tribunal: TJDFT
Processo: 0721705-20.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO. TRANSFERÊNCIA REALIZADA PELA USUÁRIA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO BANCO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 57153295), defiro a gratuidade de justiça em favor da autora recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
3. A autora/recorrente alega que realizou empréstimo bancário e, em virtude de suposto erro no sistema, foi induzida pelo estelionatário, possuidor de seus dados bancários, a transferir quantia depositada em sua conta corrente. Pugna pela reforma da sentença para que o contrato de empréstimo seja declarado nulo e a instituição financeira condenada ao pagamento de indenização por danos morais.
4. Em contrarrazões, a instituição financeira sustenta que não ocorreu falha na prestação do serviço e afasta a sua responsabilidade pelo ocorrido, pugnando pela manutenção da sentença.
5. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). E a Súmula 479 do STJ assim estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
6. No caso, a autora recebeu, via aplicativo WhatsApp, propostas de empréstimos e somente um dos empréstimos foi consolidado, no valor de R$1.033,80 (ID 57153289/57153290). E para a concretização do segundo empréstimo, seguindo as orientações de suposta preposta da ré, a autora transferiu para terceiro a quantia depositada em sua conta corrente (ID 57153292).
7. A fraude foi concretizada porque a autora, independentemente de confirmação da legitimidade das mensagens enviadas pelo aplicativo WhatsApp, embora amplamente divulgado o modus operandi dos golpes bancários, seguiu os procedimentos recebidos, contraiu empréstimo diretamente com a instituição financeira ré e transferiu o valor para terceiro.
8. Diferente do alegado, os dados pessoais e bancários da autora não foram divulgados pela instituição financeira (ID 57153289). Ao contrário, a própria autora informou os seus dados pessoais ao enviar cópia de seus documentos ao estelionatário (ID 57153289 - Pág. 4). Ademais, a autora foi direcionada, mediante link, ao endereço eletrônico da ré e contraiu o empréstimo espontaneamente (ID 57153289 - Pág. 5).
9. Outrossim, a autora constatou que o CNPJ indicado para a transferência do crédito emprestado não pertencia à ré e, ainda assim, não conferiu a fidedignidade do procedimento e consolidou a transferência bancária para terceiro (ID 57153290 - Pág. 2).
10. Destarte, não comprovada falha no dever de segurança no sistema bancário e não evidenciada quebra de perfil da usuária, irretocável a sentença.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
12. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.